Tribunal: TJES
Processo: 5000657-28.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-28.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONIE SILVA MIRANDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000657-28.2025.8.08.0050
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONIE SILVA MIRANDA E EVELYN TENUTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE MITIGADA ANTE A POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR E PROVA DA POSSE POR TERCEIRO. EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO E PENALIDADES DO PRONTUÁRIO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação anulatória, determinando a exclusão de penalidades, multas e pontuações do prontuário do autor (antigo proprietário) referentes a infrações ocorridas após a data da venda do veículo (21/11/2023), bem como a transferência dos débitos para a real adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações e pontuações de trânsito cometidas após a efetiva alienação e tradição do veículo, em razão da ausência de comunicação tempestiva da venda ao órgão competente (Art. 134 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não possui caráter absoluto, devendo a sua interpretação ser mitigada quando possível identificar o real infrator e possuidor do bem.

Uma vez demonstrada cabalmente a tradição e a data da venda em momento anterior ao cometimento das infrações, por meio de documento de transferência com firma reconhecida (ATPV), afasta-se a responsabilidade do antigo dono, independentemente da omissão na comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Comprovada nos autos a efetiva alienação e tradição do veículo em data anterior às infrações de trânsito, afasta-se a responsabilidade solidária do antigo proprietário estabelecida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que não tenha ocorrido a comunicação tempestiva da venda ao órgão de trânsito competente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 134;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55;

Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.12.2019;

TJES, Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 31.03.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
RONIE SILVA MIRANDA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18172715), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar os termos da decisão de ID 63973919, determinando que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES promova a exclusão imediata do prontuário do Requerente RONIE SILVA MIRANDA (CPF 110.633.377-20) de toda e qualquer pontuação, multa, e penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrentes dos Autos de Infração BA00474572, BA00474569, BA00474570 e BA00474571, e; b) determinar a transferência de todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao veículo, que sejam posteriores à data de 21/11/2023, e que ainda estejam em nome do Requerente RONIE SILVA MIRANDA, para a Requerida EVELYN TENUTA DOS SANTOS. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso”.

Em sede recursal (ID 18172720), o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Argumenta que, ante a ausência de comunicação tempestiva da venda, deve prevalecer a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos e infrações, conforme exegese do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não foram apresentados Contrarrazões (ID 18172724).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Extrai-se da petição inicial que o autor busca a regularização do prontuário do veículo motocicleta, placa ODF-2C28, visando a baixa das infrações e a inserção da comunicação de venda. O cerne da lide reside no fato de que o bem foi alienado em 21/11/2023, contudo, por não ter havido o registro formal da transferência perante o órgão de trânsito em tempo oportuno, as penalidades subsequentes acabaram sendo atribuídas indevidamente ao vendedor.

Ressalte-se que, embora o recorrido tenha omitido o dever administrativo de comunicar a alienação do veículo no prazo legal, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a solidariedade prevista entre o vendedor e o comprador não possui caráter absoluto. Assim, o antigo dono só responde pelas infrações após a venda se a ausência de comunicação ao órgão impossibilitar a identificação do real infrator. No caso em tela, a tradição e a data da venda restaram cabalmente demonstradas pelo documento de transferência com firma reconhecida (IDs 18172684 e 18172685).

No que tange à relativização da responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, uma vez demonstrada a efetiva transmissão da propriedade, o rigor da norma deve ser flexibilizado, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo comunga da mesma tese jurídica, conforme se infere do seguinte julgado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada, a qual ordenou a baixa das restrições no prontuário do requerente e a transferência de todos os consectários legais do veículo para a real proprietária a partir da data da venda, sem que o recorrido arque com os mesmos de forma solidária. O comando sentencial deu o correto desfecho à lide, aplicando a mitigação da solidariedade do art. 134 do CTB, provimento este que se encontra em perfeita harmonia com a orientação dos tribunais superiores e desta Corte

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18172715). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, ressalvada a isenção legal de custas.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)